Tribunal: STF
Processo: RE 230098
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. TRD como juros de
mora, instituída pelas Leis 8.177/91 e 8.218/91. Revela-se indireta
a alegada ofensa aos artigos 150, III, "b" e 192, § 3º da CF, por
demandar o prévio exame dessas leis.
                Ainda que assim não fosse, a tese esposada no
extraordinário foi rejeitada pelo Plenário desta Corte no
julgamento da ADIMC 835, rel. Min. Carlos Velloso.
                Agravo regimental desprovido.